Tribunal: STF
Processo: ARE 790520
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-05-27
Data de publicação: 2014-05-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 284/STF. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DO MATERIAL PROBATÓRIO. SÚMULAS 279 E 454/STF. 



    A petição de agravo regimental não impugnou os fundamentos da decisão ora agravada, de modo que é inadmissível o agravo, conforme a orientação do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 



    A peça recursal não aponta, de forma clara e concreta, como o acórdão recorrido teria violado os dispositivos constitucionais tidos por violados. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da súmula 284/STF.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de alegadas violações à legislação infraconstitucional, sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição. 



    Nova apreciação dos fatos e do material probatório e reexame de cláusulas contratuais atraem a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. Precedentes. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.